Tribunal: TJBA
Processo: 8014421-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014421-69.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARIA ALICE SANTOS MARTINS DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHO POLICIAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO OU CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação criminal interposta por MARIA ALICE SANTOS MARTINS contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), em razão da subtração de aparelhos celulares pertencentes a duas vítimas mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, fixando-se a pena definitiva em 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação da conduta para furto e, alternativamente, o reconhecimento da forma tentada. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo; (ii) saber se a conduta imputada à apelante deve ser desclassificada para o delito de furto diante da alegada inexistência de grave ameaça; e (iii) saber se o crime deve ser reconhecido na forma tentada em razão da rápida recuperação dos bens subtraídos. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição dos bens, boletim de ocorrência, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela prisão, elementos suficientes para sustentar o decreto condenatório. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos, podendo fundamentar a condenação. A grave ameaça restou caracterizada pela utilização de simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas, circunstância apta a reduzir a capacidade de resistência e a configurar o delito de roubo, sendo incabível a desclassificação para o crime de furto. O delito de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve período e mesmo que haja perseguição imediata e recuperação do bem, nos termos da teoria da amotio ou apprehensio, consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: “1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui relevância probatória suficiente para fundamentar decreto condenatório. 2. O emprego de simulacro de arma de fogo é meio idôneo para caracterizar a grave ameaça exigida pelo tipo penal do roubo. 3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e com posterior recuperação do objeto subtraído.” A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8014421-69.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante MARIA ALICE SANTOS MARTINS e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.